Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-24.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DANOS MORAIS. Indenização. Professor. Assédio moral pelo diretor da escola. Abuso, perseguição imotivada, tratamento hostil. Consequente doença psicológica. Prova testemunhal que não evidencia perseguição pessoal, causa de embaraço, humilhação ou constrangimento para o servidor, a despeito de atitude algo autoritária ou caprichosa do superior hierárquico. Incidente sobre duas faltas

Ementa:
DANOS MORAIS. Indenização. Professor. Assédio moral pelo diretor da escola. Abuso, perseguição imotivada, tratamento hostil. Consequente doença psicológica. Prova testemunhal que não evidencia perseguição pessoal, causa de embaraço, humilhação ou constrangimento para o servidor, a despeito de atitude algo autoritária ou caprichosa do superior hierárquico. Incidente sobre duas faltas justificadas esclarecidos pela Diretoria Regional de Ensino. Indenização indevida. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de trinta mil reais, observado o benefício da gratuidade.